Tribunal: TJMT
Processo: 0018885-68.2014.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018885-68.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JEBER GOMES DE LEANHOS - CPF: 495.574.911-91 (APELADO), DANIELLE BARBOSA SOARES - CPF: 003.593.211-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FAZENDA PÚBLICA –
EXCESSO DE EXECUÇÃO
–
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONFORME OS TEMAS 905/STJ E 810/STF –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 –
Os juros e correção monetária para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública devem seguir o disposto nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

2 –
Tratando-se de condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho 2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho de 2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.

3 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº
0018885-68.2014.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
JEBER GOMES DE LEANHOS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

em face da
sentença proferida pelo Juízo da 3ª
Vara
Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
que
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº
0018885-68.2014.8.11.0041
,
homologou os créditos executados e determinou a expedição do respectivo precatório requisitório
.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que o julgado determinou
a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997 e dos juros moratórios da remuneração oficial da caderneta de poupança, mas faz referência à taxa vigente à época da decisão, que correspondia a 6% a.a. ou 0,5% a.m. Aduz que o referido índice sofreu variações ao longo do tempo, de forma que deve ser retificado.

Requer o provimento do Recurso de Apelação, com o fim de reformar a sentença do Juízo Singular, com consequente retificação
dos juros moratórios
(id. 103333561 – p. 6/9).

Em Contrarrazões, o Apelado discorre pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (id. 103333567).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo
Juízo da 3ª
Vara
Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
que
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº
0018885-68.2014.8.11.0041
,
homologou os créditos executados e determinou a expedição do precatório requisitório
.

Extrai-se dos autos que o Juízo Singular homologou o crédito executado, bem como determinou a expedição do respectivo ofício requisitório, conforme transcrevo parcialmente a sentença recorrida:

A dicção do §1º do art. 910 do CPC é claro ao dispor que:

“Art. 910. Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para opor embargos em 30 (trinta) dias. § 1º Não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federa.”

Deste modo, considerando que a Fazenda Pública Estadual foi regularmente citada a opor embargos e quedou inerte (fls. 44B/45), não resta outra conduta adequada se não a homologação do crédito extrajudicial e consequente expedição de Precatório em favor do exequente.

Ademais, embora tenha havido prolongamento do trâmite do feito por conta da discussão a respeito da atualização do montante creditório em execução, saliento que esta prática é realizada pela Central de Conciliação de Precatórias do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos da modulação dos efeitos insculpidos no RE 870.947 (Tema 810).

Portanto, considerando a natureza da ação executiva, bem como do procedimento pertinente aos precatórios, mormente porque a atualização do crédito, verifica-se possível a homologação da memória de cálculo apontada no próprio título executivo.

Desta sorte, para que surtam os efeitos legais, HOMOLOGO o valor constante das certidões acostadas às fls. 23/24 e liquidadas em 28-04-2009 e 06-04-2010, respectivamente, sobre o valor bruto (uma vez que, quando for o caso, “efetivado o pagamento de precatório... o Tribunal de Justiça local providenciará... retenção do imposto de renda devido na fonte pelos credores, e seu respectivo recolhimento – art. 32, IV, Resolução 115/2010-CNJ), mas, ABATIDO, quando houver, DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Nestes termos, DETERMINO a expedição do Precatório Requisitório ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

INTIMEM-se.

EXPEÇA-se o necessário.

Após, REMETA-se o feito ao arquivo.

CUMPRA-se. (id. 103333559 – p. 105/106)

No caso em análise, constata-se pelos documentos juntados no id. 103333559 – p. 19/20, que são títulos extrajudiciais de crédito, denominados certidões de créditos. Com relação aos juros, o Apelante aduz que sobre o valor correto da execução deve incidir juros de mora, com taxa de 1% ao mês até julho/2001, entre o período de agosto/2001 a junho/2009, juros de mora de 0,5% ao mês, sendo que a partir de julho/2009, aplicação dos juros de mora conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança, na observância dos temas 810 do STF e 905 do STJ.

No caso concreto, deve ser observado a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/ RG/SE, tema 810, vejamos:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e

2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. O STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1º- F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.

Neste contexto, foi declarado a inconstitucionalidade do artigo 1º- F, da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, referente à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.

Entretanto, a planilha apresentada pelo Apelado no id. 103333559 – p. 21/28, observou os critérios estabelecidos para correção dos créditos executados, pois constou juros de mora de 0,5% a.m. no período entre 28.4.2009 até 29.6.2009, sendo que a partir de 29.6.2009 até 30.4.2014 utilizou os juros aplicáveis à remuneração oficial da caderneta de poupança, portanto, não há reparos a serem feitos, tendo em vista que os juros de mora apontado estão em consonância com os termos legais.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810/STF E 905/STJ – DE OFÍCIO - RECURSO DESPROVIDO.

Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

Nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 - recurso repetitivo). (N.U 0044558-34.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CARTAS DE CRÉDITOS - CESSÃO DE CRÉDITO – CÁLCULO APRESENTADO PELO CONTADOR JUDICIAL – EXCESSO NA EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO – CÁLCULO CORRETO – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS PARA CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Observados e cumpridos os requisitos estabelecidos na Constituição Federal, as cartas de créditos cedidas por cessão de crédito, é válida, e confere ao concessionário a legitimidade para executá-la.

2. A pretensão arguida pelo apelante de que houve excesso de execução não deve ser acolhida, pois o cálculo apresentado inicialmente pelo contador judicial está de acordo os parâmetros oficiais, ou seja, com os índices e correção monetária aplicados para condenações contra a Fazenda Pública.

3. Recurso desprovido, sentença mantido. (N.U 0025613-28.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

Desta forma, a pretensão arguida pelo Apelante de que houve excesso de execução não deve ser acolhida, pois o cálculo apresentado pelo Apelado está de acordo os parâmetros oficiais, ou seja, foram observados os índices de correção juros moratórios aplicados para condenações contra a Fazenda Pública.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,

mantendo inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022